Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710812-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LETICIA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, verifica-se da decisão proferida no ID 25698390, págs. 5-6, que o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial determinando o rejulgamento do agravo para que o órgão colegiado examine, no caso concreto, o cabimento da consulta ao sistema INFOJUD. Em face do retorno dos autos para reapreciação do recurso, dê-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação, caso queiram. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator